Tribunal: STF
Processo: ARE 1475255
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 23), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), assim ementado:



    HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. 1) De rigor o reconhecimento da ilegalidade da prisão, advinda de violação domiciliar baseada em mera denúncia anônima, ou seja, sem justa causa. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (doc. eletrônico 4, pág. 7).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    [...] Do exame dos autos, busca a impetração restaurar o “status libertatis” do paciente LUIZ PAULO JANUÁRIO DE SENA, preso em flagrante no dia 20 de agosto de 2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia realizada dia 21/08/2023, nos autos de Inquérito Policial, sob protocolo 5545136-87. 



    [...] 



    Depreende-se do depoimento acima que a entrada no domicílio do paciente se deu após o recebimento de uma denúncia anônima pela equipe policial que indicava um endereço onde haveria substâncias entorpecentes e arma de fogo. Os policiais, de posse dessa informação adentraram na residência do paciente e lá teriam encontrado um revólver calibre 38. 



    É sabido que a mera ocorrência de denúncia anônima, desprovida de apontamentos mais precisos e robustos não constituem motivos suficientes para concluir pela prática de crime pelo agente. 



    [...] 



    Assim, o contexto em que ocorreu a prisão do paciente sinaliza a existência de ilegalidade na efetivação da busca domiciliar, porquanto, segundo ressuma, não havia elementos preliminares, indicativos da situação de flagrante ou de prática criminosa, aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador. 



    Consabidamente, as circunstâncias que antecederem a busca domiciliar, sem autorização, deve evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que a justifiquem. Portanto, não podem derivar de mera denúncia anônima desacompanhada de prévia investigação. 



    Registre-se que o fato de, supostamente, ter sido encontrado um revólver 38, na posse do paciente, após a revista em seu domicílio não convalida a ilegalidade prévia. 



    Neste cenário, está patente a ocorrência de ilicitude da prisão do paciente, advinda de violação domiciliar baseada em mera denúncia anônima, ou seja, sem justa causa. (pp. 5 e 6 do documento 4). 



    No voto vencido, assentou-se que:



    Concernente à aventada ilicitude dos elementos probatórios colhidos em decorrência da invasão domiciliar, vislumbra-se que, aparentemente, os policiais receberam as informações acerca da infração penal por meio da Sra. GLAUCYENE LORRANE FERNANDES DE OLIVEIRA, a qual apontou o endereço do paciente como sendo o local em que estaria a arma de fogo noticiada na denúncia anônima.



    Destarte, ao menos em um exame superficial próprio do writ, a aventada ausência de fundadas razões de suspeita de prática criminosa não merece acolhida.



    [...]



    Não obstante, ainda que não existissem fundadas razões, tem-se que, em análise perfunctória, o ingresso no domicílio foi precedido de autorização dada pela Sra. Maria José Rodrigues Januário, o que afasta, por ora, a alegada ilegalidade.



    O debate acerca da ilicitude dos elementos probatórios obtidos por ocasião do flagrante poderá ser dirimido adequadamente ao longo da instrução criminal, sendo, todavia, imperioso mencionar que eventuais ilegalidades no flagrante restam superadas com a superveniente conversão da prisão em preventiva, uma vez que a custódia passou a decorrer de novo título. (pp. 9 e 10 do documento 4). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso ora em análise, os policiais, que faziam patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima pormenorizada de que havia, em determinada residência, entorpecentes e arma de fogo. Dirigindo-se ao local, constatou-se a presença de Glaucyene Lorrane Fernandes de Oliveira, a qual relatou que as drogas encontradas em sua residência pertenciam ao réu, além de ter indicado o endereço onde ele guardava a arma de fogo. 



    Os agentes públicos dirigiram-se então ao mencionado endereço e tiveram a entrada franqueada pela moradora Maria José Rodrigues Januário, genitora do acusado. Ao revistarem a residência, encontraram uma arma de fogo, tipo revólver, calibre nº 38, municiada com 6 (seis) projéteis não deflagrados, acondicionada na gaveta do guarda-roupas.



    Ademais, há informação de que o réu confessou informalmente aos policiais a propriedade da arma de fogo de uso restrito e das munições. 



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/8/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE1.493.264 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 4/7/2024). 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada no domicílio do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator